Tribunal: TJDFT
Processo: 0738457-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738457-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Luiz Fernando de Freitas Matos Agravados: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Fernando de Freitas Matos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos no 0704255-60.2025.8.07.0018. Em suas razões recursais (Id. 76073674) o agravante sustentou, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de gratuidade de justiça formulado nos autos do processo de origem. Afirmou que os documentos anexados aos autos do processo de origem são suficientes para comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica, devendo ser utilizado como critério, para essa finalidade, não apenas a remuneração mensal recebida pelo autor, mas também as despesas comprovadas. Destacou, nesse sentido, a existência de gastos habituais e excepcionais que autorizam o enquadramento do recorrente na posição jurídica de hipossuficiente. Reiterou que não tem condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar. Argumentou ainda que o Juízo singular, por meio da decisão interlocutória agravada, ajustou de modo equivocado o valor atribuído à causa de acordo com a remuneração do cargo pretendido, pois a demanda proposta na origem não expressa conteúdo econômico e versa apenas a respeito de garantia de participação, em concurso público, nas vagas destinadas às pessoas com deficiência. Requereu, portanto, a antecipação da tutela recursal para que fosse deferida a gratuidade de justiça em favor do recorrente, bem como mantido o valor atribuído à causa pelo autor em sua petição inicial. Quanto ao mais requereu o provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada fosse reformada, com a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 76074481). Sobreveio a decisão monocrática referida no Id. 76096080, por meio da qual este Relator, em relação à correção do valor atribuído à causa, deixou de conhecer o recurso diante da ausência de ajuste da situação concreta às hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC, e, em relação à gratuidade de justiça, indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Contra o aludido ato decisório o recorrente interpôs agravo interno (Id. 77077786), oportunidade em que afirmou a alegada situação de hipossuficiência econômica mediante a reafirmação dos argumentos previamente suscitados e pugnou, novamente, pela concessão da gratuidade de justiça. Os recorridos ofereceram contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 77069057 e Id. 77146015) e ao agravo interno (Id. 77449227 e Id. 78007366), ocasião em que pugnaram pelo desprovimento de ambos os recursos. É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Por meio de pesquisa efetuada no sistema de andamentos processuais mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe) é possível constatar que nos autos do processo de origem (no 0704255-60.2025.8.07.0018), aos 24 de outubro de 2025 o Juízo singular proferiu sentença por meio da qual julgou procedente o pedido deduzido pelo ora recorrente, com a subsequente condenação dos demandados, ora recorridos, ao pagamento dos ônus da sucumbência, senão vejamos: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para RECONHECER a parte Autora, Luiz Fernando de Freitas Matos, como pessoa com deficiência para efeitos do Concurso Público do Tribunal de Contas do Distrito Federal, assegurando-lhe o direito de permanecer na lista reservada a PcD no certame. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno os Réus ao pagamento dos honorários advocatícios, esses arbitrados com base nos percentuais mínimos dos incisos do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, com base no valor da causa (§ 4o, III) (50% para cada Demandado). Custa igualmente pela parte Ré, observando-se que o Distrito Federal é isento do recolhimento. Cabe-lhe, no entanto, reembolsar o que o Autor tiver desembolsado (até 50%). Com o trânsito em julgado, intimem-se as partes para que se manifestem em 05 dias. Nada sendo requerido, com as cautelas prévias, arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017) (Ressalvam-se os grifos) É preciso acrescentar que a sentença proferida no processo de origem substituiu a decisão interlocutória agravada, de modo que a supressão, em caráter superveniente, do interesse recursal decorre, singelamente, da existência de pronunciamento judicial proferido mediante cognição exauriente e não depende, por conseguinte, do seu trânsito em julgado. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento diante da prolação de sentença nos autos de origem. 2. O feito originário refere-se a cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, no qual foi proferida sentença de extinção com base no art. 924, II, CPC, em face do pagamento das RPV's, conforme comprovantes de depósito judicial. 2.1. Os recorrentes asseveram que o agravo de instrumento deve prosseguir e ser provido no sentido de determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/09, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. 3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal "[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença" (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021). 4. É dizer, com o advento da sentença, em que declarada a satisfação da obrigação exequenda, restou superada a controvérsia anterior trazida no agravo de instrumento, ficando prejudicado o recurso, sobretudo considerando a interposição de apelação pelos agravantes. 5. Referida apelação impugna a mesma questão objeto do agravo de instrumento, relativa à utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, constando da peça recursal o seguinte: "Merece reforma a decisão apelada, porque o crédito ainda não está integralmente satisfeito, tendo em vista que é direito da parte ter os seus valores atualizados pelo IPCA-E. [...] FACE AO EXPOSTO, espera e confia o apelante que Vossas Excelências se dignem, ante a incontrovérsia da matéria, conhecer e dar provimento ao presente apelo para cassar a r. sentença combatida no sentido de não considerar satisfeita a obrigação, determinando-se o retorno dos autos à origem para fins de regular prosseguimento do feito, procedendo-se o juízo apelado sua remessa à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, bem como, expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida". 6. Nesse contexto, incabível o processamento e julgamento do presente agravo de instrumento. 7. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1423035, 07019791820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão 1369163, 07098608020218070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo convém notar que mesmo antes do proferimento da sentença aludida o recorrente já havia recolhido, nestes autos, o valor concernente ao preparo recursal (Id. 76074481), bem como promovido, nos autos do processo de origem, o pagamento da quantia referente às custas processuais (Id. 233219891), situações que evidenciam a ocorrência de preclusão lógica em relação ao requerimento de gratuidade de justiça objeto do presente agravo de instrumento. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. PROVA TESTEMUNHAL. REQUERIMENTO NÃO EXAMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em: a) analisar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da recorrente; e b) verificar, preliminarmente, se houve cerceamento de defesa. 2 O pagamento das custas processuais configura ato incompatível com o requerimento de concessão da gratuidade da justiça, pois demonstra a possibilidade da parte em suportar os encargos financeiros respectivos. 2.1. Assim, na oportunidade em que ocorre o pagamento das mencionadas custas opera-se a preclusão lógica. 3. Convém salientar ainda que, regra geral, é dos autores o ônus a respeito da prova do fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, mas é ônus e prerrogativa processual dos réus a prova a respeito da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor (art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil), sendo ainda possível a impugnação a respeito da admissibilidade ou da autenticidade de documentos (art. 436, incisos I e II, do Código de Processo Civil). 3.1 Assim, devem ser assegurados às partes os meios para provar as respectivas alegações articuladas nos autos. Além disso, por se tratar de prova testemunhal reputada indispensável pela recorrente para a comprovação de questão fática controvertida, está caracterizado, no presente caso, o alegado cerceamento de defesa. 4. Deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa suscitada no recurso de apelação, ficando prejudicado o exame do mérito do recurso. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1884293, 0708837-81.2021.8.07.0006, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECLUSÃO LÓGICA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO. PREPARO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas (2) questões em discussão: (i) estabelecer se a matéria está preclusa temporalmente por ter sido decidida; e (ii) responder se houve preclusão lógica por comportamento processual incompatível com o requerimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É incabível a rediscussão de matéria decidida no curso do processo, quando não demonstrada alteração relevante no estado de fato ou de direito que justifique a renovação do requerimento. Opera-se, assim, a preclusão temporal nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. 4. O recolhimento voluntário do preparo recursal configura ato incompatível com o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Caracteriza preclusão lógica e torna desnecessária a intimação prevista no do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 2050249, 0727834-30.2021.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1o/10/2025) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões o presente recurso não pode ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o agravo de instrumento, ficando prejudicado, ademais, o exame do agravo interno. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 7 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator